Tribunal: TJMT
Processo: 1003282-93.2021.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003282-93.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Perturbação da tranquilidade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PEDRO HENRIQUE NEVES RODRIGUES - CPF: 031.922.221-74 (APELANTE), DELEGACIA DE POLÍCIA DE ALTA FLORESTA (APELANTE), DELEGACIA DE POLÍCIA DE ALTA FLORESTA (REPRESENTANTE), JOSE AGUIAR SOUSA - CPF: 497.717.953-68 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HEMERSON LUIZ PEREIRA - CPF: 544.665.041-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDBERTO GOMES DA SILVA - CPF: 033.861.451-67 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE NEVES RODRIGUES - CPF: 031.922.221-74 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

TURMA RECURSAL ÚNICA

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

1003282-93.2021.8.11.0007
.

Apelante: ESTADO DE MATO GROSSO.

Apelado: JOSE AGUIAR SOUSA.

_________________________________________________________________________

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO – ART. 42, III, DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS – INSUFICIÊNCIA DE PROVA AUTORIZADORA DA CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser decretada a absolvição do acusado de prática delituosa, quando não há prova suficiente a autorizar a sua condenação.

Para tipificar a contravenção do art. 42 da Lei das Contravenções Penais, deve a perturbação do sossego atingir uma multiplicidade de indivíduos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de
tirado contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido formulado na denúncia e absolveu o réu José Aguiar Sousa da contravenção penal tipificada no artigo 42, inciso III, do Decreto-Lei nº 3.688/41.

Nas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado:

MÉRITO

Defende a reforma da decisão objurgada, sob o fundamento da existência de provas da prática delituosa.

A parte recorrida apresentou resposta recursal, defendendo o desprovimento recursal.

O Ministério Público que oficia neste Colegiado Recursal manifesta-se pelo improvimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato inicial, trata-se de
tirado contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido formulado na denúncia e absolveu o réu José Aguiar Sousa da contravenção penal tipificada no artigo 42, inciso III, do Decreto-Lei nº 3.688/41

Pois bem. Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, o conjunto probatório revela não há provas seguras de que o réu tenha perturbado o sossego da coletividade, sendo que, para tipificar a contravenção do art. 42 da Lei das Contravenções Penais, deve a perturbação do sossego atingir uma multiplicidade de indivíduos.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO-CRIME. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. ARTIGO 42, INCISO III, DO DECRETO-LEI 3.688/41. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A contravenção de perturbação do sossego alheio exige, para seu reconhecimento, tenha sido atingida uma coletividade de pessoas, diferentemente do que ocorre com a prevista no artigo 65 da LCP
.

2. Tipo penal que não se positiva quando ausente esse elemento configurador. Inexistência de prova judicializada a respeito de uma coletividade que tenha se sentido ofendida pela alegada perturbação. Absolvição que se impõe.

3. Recurso conhecido e provido.

(N.U 0000463-27.2018.8.11.0034, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 06/05/2022)

DA CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso interposto, e
em dissonância com o Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para o fim de
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023